Tribunal: STJ
Processo: 1003412-67.2022.8.26.0157
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2606709 - SP (2024
/0130485-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709A
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
AGRAVADO
: IVONE SOUZA MONTEIRO
ADVOGADO
: IVO ARNALDO CUNHA DE OLIVEIRA NETO - SP045351
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO
POR MORTE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
N.
284/STF.
INTERPRETAÇÃO
DO
REGULAMENTO
DO
PLANO.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 5/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211/STJ.
3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
4. O recurso especial não comporta exame de questões que demandem
interpretação de cláusulas contratuais (Súmula n. 5 do STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA50556409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:29:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 1547c173-4765-4b4e-9b70-17b082a5fbf9

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/09/2025
15/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50556409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:29:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 1547c173-4765-4b4e-9b70-17b082a5fbf9

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2606709 - SP (2024
/0130485-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709A
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
AGRAVADO
: IVONE SOUZA MONTEIRO
ADVOGADO
: IVO ARNALDO CUNHA DE OLIVEIRA NETO - SP045351
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO
POR MORTE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
N.
284/STF.
INTERPRETAÇÃO
DO
REGULAMENTO
DO
PLANO.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 5/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211/STJ.
3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
4. O recurso especial não comporta exame de questões que demandem
interpretação de cláusulas contratuais (Súmula n. 5 do STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA49713429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/08/2025 16:33:16
Código de Controle do Documento: 7034b853-80b4-4348-a163-c5ff9a99351c

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 569-592) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso (fls. 563-566).
Em suas razões, a parte alega, em síntese, a inaplicabilidade das Súmulas
n. 5, 7 e 211 do STJ e 284 do STF.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 597).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 563-566):
Trata-se de agravo interno (fls. 538-548) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial
por incidência da Súmula n. 182/STJ (fls. 527-528).
Em suas razões, a parte alega que, "em seu agravo em recurso especial,
rebateu de forma específica a extensa os argumentos trazidos na decisão de
admissibilidade de seu recurso especial" (fl. 545).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 553).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, reconsidero a decisão de fls. 527-528 e passo a novo exame do
agravo em recurso especial.
O agravo nos próprios autos foi inadmitido em razão da incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ (fls. 470-472).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 340):
RECURSOS DE APELAÇÃO - PREVIDÊNCIA PRIVADA AÇÃO
REVISIONAL DE BENEFÍCIO - SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO
POR MORTE - Base de cálculo deve ser a suplementação da
aposentadoria que o mantenedor-beneficiário percebia, por expressa
disposição do artigo 31 do Regulamento - Artigos mencionados pela ré
para justificar a utilização do salário-real-de benefício que disciplinam
situações distintas da tratada na presente hipótese - Havendo previsão
regulamentar do cálculo da pensão na forma determinada, descabe a
complementação do custeio - Inaplicabilidade do art. 85, § 16, do CPC,
ao caso, na medida em que os honorários advocatícios de
sucumbência não foram fixados em quantia certa - Negado provimento
ao recurso da ré - Recurso da autora parcialmente provido.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 404-409).
Documento eletrônico VDA49713429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/08/2025 16:33:16
Código de Controle do Documento: 7034b853-80b4-4348-a163-c5ff9a99351c

Nas razões do recurso especial (fls. 411-430), interposto com fundamento no
art. 105, III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes
dispositivos legais:
i) arts. 17 e 68, § 1o, da LC n. 109/2001, sustentando que, "conforme
jurisprudência uníssona do STJ, que inclusive editou o Tema 907, com força
de recurso repetitivo, diferentemente do entendimento adotado pelo v.
acórdão, as normas aplicáveis a recorrida são aquelas às quais ela aderiu no
decorrer da relação previdenciária com a PETROS,
ii) arts. 1o, 3o, 5o, 6o, 16, § 2o, e 18, § 2o, da LC n. 109/2001, ao argumento
de que a revisão do benefício, na forma pretendida pela parte agravada,
resultará em quebra do equilíbrio atuarial do plano de previdência
complementar, diante da ausência de contribuição para o fundo de custeio.
No agravo (fls. 475-482), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
A irresignação não merece prosperar.
Com relação à suposta ofensa aos arts. 1o, 3o, 5o, 6o, 16, § 2o, 17 e 18, §
2o e 68, § 1o, da LC n. 109/2001 e 8° do Decreto n. 81.240/1978, observa-se
que as matérias versadas nos dispositivos em questão não foram
enfrentadas pelo acórdão recorrido.
A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pela decisão recorrida, impede o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento. A insurgência encontra
óbice na Súmula n. 211/STJ.
Ademais, observa-se que a peça recursal não esclareceu de que forma
tais dispositivos teriam sido violados, tampouco como dariam amparo a
qualquer tese recursal, não servindo para tal propósito a citação genérica de
norma, sem argumentação clara e associada às razões de decidir do aresto
impugnado. A esse respeito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
[...]
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de
que a alegação genérica de violação à lei federal não enseja a
abertura da via especial, aplicando-se, por analogia, a Súmula 284 do
STF.
[...]
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 864.145/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
10/4/2018
17/4/2018
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há
evidente deficiência na fundamentação, fazendo incidir o teor da Súmula n.
284 do STF.
Além disso, a Corte local manteve a sentença que determinou a revisão do
benefício da parte recorrida por entender que (fls. 344-346):
O caso em análise, todavia, não diz respeito ao cálculo da
complementação
da
aposentadoria
do
segurado,
mas
à
suplementação da pensão de beneficiário do contratante do plano de
previdência privada, a qual deve ser calculada em observância ao
Capítulo XIV (artigos 31 a 34) do Regulamento. E o artigo 31 é
Documento eletrônico VDA49713429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/08/2025 16:33:16
Código de Controle do Documento: 7034b853-80b4-4348-a163-c5ff9a99351c

expresso ao prever que a suplementação da pensão será constituída
de uma parcela familiar igual a 50% do valor da suplementação da
aposentadoria que o mantenedor- beneficiário percebia.
[...]
Assim, por expressa disposição do Regulamento vigente quando da
implementação do benefício, a suplementação da pensão deve
corresponder a 50% da suplementação da aposentadoria que o
segurado recebia, esta sim calculada sobre o salário-real-de-benefício,
nos termos do artigo 15.
[...]
Nem se diga que o cálculo nos moldes determinados pela sentença
abalaria o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de previdência, vez
que a decisão de Primeiro Grau nada mais fez do que determinar a
exata aplicação dos termos previstos no Regulamento. Não há que se
falar, portanto, em condenação a obrigação não prevista no contrato,
que implicaria na necessidade de complementação do custeio.
Dessa forma, verifica-se que o Tribunal
julgou a lide com respaldo em
a quo
ampla análise do regulamento do plano, cujo reexame é vedado em âmbito
de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 5 do STJ.
Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão monocrática de fls. 527-528,
CONHEÇO do agravo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantida a majoração
da verba honorária estabelecida na decisão agravada.
Publique-se e intimem-se.

A alegação de ofensa aos arts. 1o, 3o, 5o, 6o, 16, § 2o, 17 e 18, § 2o e 68, §
1o, da LC n. 109/2001 e 8° do Decreto n. 81.240/1978 não foi analisada pelo Tribunal
de origem, apesar da oposição de embargos declaratórios. Caberia à parte alegar
violação do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu. Dessa forma, à falta de
prequestionamento, incide a Súmula n. 211/STJ.
Ademais, a peça recursal não esclareceu de que forma tais dispositivos
teriam sido violados, tampouco como dariam amparo a qualquer tese recursal, não
servindo para tal propósito a citação genérica de normas, sem argumentação clara e
associada às razões de decidir do aresto impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há evidente
deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
Além disso, rever a conclusão do acórdão, quanto à necessidade de revisão
do benefício da parte autora, demandaria reavaliação do regulamento, providência
vedada na via especial, nos termos da Súmula n. 5 do STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49713429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/08/2025 16:33:16
Código de Controle do Documento: 7034b853-80b4-4348-a163-c5ff9a99351c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.606.709 / SP
Número Registro: 2024/0130485-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10034126720228260157
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709A
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
AGRAVADO
: IVONE SOUZA MONTEIRO
ADVOGADO
: IVO ARNALDO CUNHA DE OLIVEIRA NETO - SP045351
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709A
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
Documento eletrônico VDA50543837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:41:35
Código de Controle do Documento: 8c8dc03e-85b7-43cd-9610-864359f0ed6b

KIN MODESTO SUGAI - DF076628
AGRAVADO
: IVONE SOUZA MONTEIRO
ADVOGADO
: IVO ARNALDO CUNHA DE OLIVEIRA NETO - SP045351
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:41:35
Código de Controle do Documento: 8c8dc03e-85b7-43cd-9610-864359f0ed6b